Tribunal: TJBA
Processo: 8084194-36.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084194-36.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PRIMATEC TELECOM LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCUS ALEXANDRE DA SILVA, BRUNO PACHECO FREITAS, FELIPE TUPINAMBA FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS

APELADO: EDVANIA ALMEIDA DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, FELIPE TUPINAMBA FREITAS, MARCUS ALEXANDRE DA SILVA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEMA 1.061 DO STJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS RECURSAIS. PRELIMINAR DE OFENSA À DIALETICIDADE REJEITADA. APELO DA RÉ DESPROVIDO E APELO DA AUTORA PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, declarou inexigível débito decorrente de contratação não reconhecida que resultou em negativação do nome da autora, condenando a instituição financeira ao pagamento de indenização por dano moral. A autora pleiteia a majoração do valor indenizatório, enquanto a ré sustenta a regularidade da contratação, bem como suscita preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o recurso da autora observa o princípio da dialeticidade recursal; e (ii) estabelecer se a instituição financeira comprovou a regular contratação e, em caso negativo, se é cabível a majoração da indenização por danos morais decorrente da negativação indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente exponha fundamentos aptos a impugnar os motivos da decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e justificando a pretensão de reforma.

4. O recurso da autora apresenta fundamentos específicos e pertinentes para infirmar a sentença, evidenciando a motivação recursal suficiente, razão pela qual se rejeita a preliminar de violação à dialeticidade.

5. Nas relações de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor.

6. Havendo impugnação da autenticidade da assinatura constante em contrato apresentado pela instituição financeira, incumbe a esta comprovar sua autenticidade, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.061.

7.
A negativação do nome da consumidora fundada em contratação não comprovada configura falha na prestação do serviço e caracteriza dano moral presumido (in re ipsa), decorrente do risco da atividade econômica exercida pela instituição financeira.

8. A fixação do dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias do caso concreto, a gravidade da lesão e a função compensatória e pedagógica da indenização.

9. À luz desses parâmetros, revela-se adequada a majoração do valor indenizatório para R$ 10.000,00.

10. O julgamento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Preliminar rejeitada. Recurso da ré desprovido. Recurso da autora provido.

Tese de julgamento
:

1. A impugnação da autenticidade da assinatura em contrato apresentado pela instituição financeira transfere a esta o ônus de comprovar sua veracidade, inclusive mediante prova pericial, conforme o Tema 1.061 do STJ.

2. A negativação do nome do consumidor fundada em contratação não comprovada configura falha na prestação do serviço e gera dano moral presumido.

3. O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com observância dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8084194-36.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante PRIMATEC TELECOM LTDA e outros e como apelada EDVANIA ALMEIDA DE JESUS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em AFASTAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu e DAR PROVIMENTO ao apelo da autora
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .